Tribunal: TJMT
Processo: 0011108-14.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011108-14.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO LOPES REINA - CPF: 418.881.972-34 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acervo probatório dos autos, demonstra que o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando houve claros indicativos de que o pagamento dos boletos não reverteria em favor do verdadeiro beneficiário e sim, como o próprio autor narrou a “Pagseguro internet S.A.".

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO LOPES REINA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais n. 0011108-14.2019.8.11.0055 - Cód. 310389 movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante alega, em síntese, que ‘em análise ao acontecido, tem-se a clara observância de que o ocorrido se refere à Teoria da Aparência, nome que se dá ao procedimento ou situação de se reconhecer como verdadeira uma situação que apenas parece real, ou seja, o Apelante jamais poderia imaginar que o funcionário a qual mantivera contato era um farsante, afinal de contas o mesmo possuía todas as informações dos contratos de financiamento estabelecido entre as partes.’.

Salienta que, ‘no presente caso não fora avaliado as razões pelas quais tal fraude aconteceu, ou seja, não fora levado em consideração que o Apelante só foi vítima do ilícito em razão da empresa Apelada não possuir um sistema de informações seguro o suficiente para evitar que circunstancias como essas acontecem, ressalto, o terceiro que manteve contato com o Apelante sabia exatamente quais eram os números dos contratos de financiamentos e os respectivos valores, portanto, o único entendimento plausível é reconhecer que a empresa Apelada no mínimo tem culpa concorrente para com a fraude ocorrida.’.

Afirma restar claro que mesmo na hipótese de a parte Apelada não ter praticado o ilícito diretamente, a responsabilidade da empresa em reparar o dano é concorrente, pois, a lei brasileira é clara e taxativa em determinar que o fornecedor de serviços deve reparar os danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa.

Acrescenta que ‘as razões de convencimento do nobre julgador merecem reforma, pois, como devidamente exposto na manifestação Id. Núm. (7466001), a ligação de 29 segundos não foi à única ocorrida, sendo certo que conforme o histórico de ligações, o tempo total em que o Apelante conversou com o golpista durou aproximadamente 14 minutos, tempo suficientemente hábil para que o falsário aplicasse o golpe financeiro utilizando os dados bancários disponibilizados pela empresa Apelada.’.

Aduz que, o que se nota com a presente circunstância é que o juiz a quo não analisou intrinsecamente os autos do processo, uma vez que se dignou a mencionar apenas uma das ligações ocorridas, e utilizou-se erroneamente deste valor probatório negativo para julgar, de forma injusta, os peidos formulados pelo Apelante.

Por fim, alega o Apelante que ‘teve seu direito a inviolabilidade de dados totalmente comprometido, pois, os seus dados pessoais e bancários sempre estarão disponíveis em sistemas de hackers uma vez que a reparação do ato ilícito não ocorreu, ocasionando inegavelmente um abalo moral, sentimental e psicológico, capaz de alterar o animus do Apelante, motivo pelo qual a indenização do dano moral é medida de justiça.’.

Requer seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos em aberto relacionados aos contratos 1/12039000187313 e 2/12039000177229, tendo em vista que o pagamento efetuado pelo Autor, no valor de R$ 13.075,26 (treze mil, setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), deve ser considerado válido e suficiente para a quitação e/ou abatimento dos valores; seja reconhecida a culpa concorrente da empresa Apelada ante a negligência cometida para com os dados do Apelante, de modo a condenar a financiadora ao pagamento dos danos morais, bem como reconhecer o pedido subsidiário de abatimento dos danos materiais no valor indevidamente pago a Apelante; outrossim, com o provimento integral deste recurso, requer-se, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, sendo imputado ao Apelado a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios em favor dos procuradores do Apelante.

Contrarrazões. (ID. 157715258)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO LOPES REINA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais n. 0011108-14.2019.8.11.0055 - Cód. 310389 movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada ao réu/apelado.

Na hipótese, analisando detidamente as circunstâncias fáticas declinadas pelas partes e as provas coligidas aos autos, tem-se que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, transcrevo trecho:

“(...)Além disso, os dados constantes nos boletos, quais sejam, dados pessoais do autor e os dados do contrato também eram de conhecimento da parte autora, ou seja, pode ter sido por ela fornecidos.

Ademais, apesar do boleto indicar ser beneficiária do pagamento a empresa "BV Financeira S.A", o comprovante de pagamento indica como beneficiário a “Pagseguro internet S.A.", circunstância que deveria ter sido identificada pela parte autora no momento do pagamento, sendo certo que o consumidor também tem o dever de zelo para transações realizadas.

Outra situação que deveria ter despertada a atenção da parte autora era a discrepância do valor apresentado para liquidação do contrato, lembrando-se que a parte autora não estava em débito com a parte requerida, mas apenas pretendia a quitação antecipada do contrato.

Conforme informou a parte requerida na contestação, somente em relação ao 12039000177229 o valor das parcelas que venceriam resultava em R$ 36.640,64, no entanto, o boleto para a suposta quitação desse contrato foi de R$ 9.987,66, ou seja, quase quatro vezes menor.

Assim, diante de todas essas circunstâncias, resta evidente que a parte autora foi vítima de fraude, e não há nos autos nenhuma prova de que a parte requerida tenha contribuído para sua prática.

No caso em questão, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela parte requerida, de modo que, não há que falar em sua responsabilidade civil, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro prevista no art. 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor, vejamos: (...)

Desse modo, não há que se acolher o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos dos contratos n° 12039000187313 e 12039000177229, nem mesmos os pedidos subsidiários de abatimento do valor de R$ 13.075,26 dos débitos dos contratos e tão pouco de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral, já que a parte requerida não praticou ilícito, ou seja, não contribuiu para que a parte autora auferisse o prejuízo suportado e nem se beneficiaram com o valor.

Portanto, a medida que se impõe é a improcedência da ação. (...)”.

Constata-se dos autos que a autor/apelante sofreu um golpe via telefone onde terceiro se identificou como sendo preposto do banco réu/apelado, induzindo-o a uma proposta de acordo; o que, para tanto, exigiu que ela informasse/digitasse seus dados bancários, para gerar os boletos da negociação; ou seja, a situação demonstra que o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não seria razoável responsabilizá-lo, quando há claros indicativos de que o pagamento dos boletos não reverteriam em favor do verdadeiro beneficiário e sim, como o próprio autor narrou a “Pagseguro internet S.A.".

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...].

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, conforme informou o banco em contestação, somente em relação ao contrato nº. 12039000177229 o valor das parcelas que venceriam resultavam em R$ 36.640,64, no entanto, o boleto para a suposta quitação desse contrato foi de R$ 9.987,66, ou seja, quase quatro vezes menor; o que nitidamente já demonstra também a ausência de responsabilidade civil da parte requerida ora apelado.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Logo, não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3º, do CDC. 3. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

Assim, a r. sentença merece ser mantida, para improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023